Tribunal: TJPA
Processo: 0801884-34.2024.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801884-34.2024.8.14.0031

APELANTE: LEANDRO JUNIOR DE ALMEIDA CALDAS

APELADO: MUNICIPIO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Mojú contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de candidato aprovado fora das vagas originalmente previstas no edital, mas que passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas em razão da desistência e exoneração de candidatos melhor classificados. O juízo de primeiro grau havia julgado improcedente o pedido de nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado fora das vagas iniciais previstas no edital adquire direito subjetivo à nomeação quando comprovada a vacância das vagas originárias por desistência ou exoneração de candidatos melhor classificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), firmou entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas adquire direito subjetivo à nomeação se demonstrada a preterição arbitrária e imotivada ou se, por desistência de candidatos melhor classificados, passar a ocupar posição dentro das vagas ofertadas.

4. No caso, comprovou-se que o recorrido passou a figurar dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital, diante da vacância por desistência e exoneração dos candidatos melhores classificados.

5. A Administração já havia convocado candidatos subsequentes àqueles que não assumiram, revelando necessidade inequívoca de provimento das vagas, o que reduz a discricionariedade administrativa à nomeação.

6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, nestas hipóteses, a expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação, impondo-se à Administração o dever de observar a ordem de classificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital adquire direito subjetivo à nomeação quando, em razão de desistência ou exoneração de candidatos melhores classificados, passa a figurar dentro do número de vagas inicialmente ofertadas.

2. A Administração não pode, nessas hipóteses, invocar discricionariedade para deixar de nomear, pois se trata de hipótese de preterição arbitrária, apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, IV; CPC, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015; STF, RE 916.425 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOJÚ
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 28696029)
, de minha relatoria, que conheceu da apelação cível manejada por
LEANDRO JUNIOR DE ALMEIDA CALDAS
e, com base no artigo 932, inciso VIII, do CPC, deu-lhe provimento, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido inicial, determinando a convocação do apelante para posse no cargo de Professor Mag 2 – História – Alto Moju/Cairari, respeitada a ordem de classificação.

Em suas razões, o ente municipal alega que a decisão monocrática não observou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos aplicáveis à controvérsia, especialmente no que tange ao direito à nomeação de candidato aprovado fora do número originário de vagas previsto no edital.

Argumenta que o agravado não possui direito subjetivo à nomeação, pois foi aprovado em 7º lugar para um cargo com apenas três vagas inicialmente ofertadas, e que, embora tenha havido desistência de candidatos melhor classificados, tal fato não configura automaticamente preterição arbitrária ou ilegal.

Defende que a Administração Pública detém discricionariedade para decidir sobre o momento oportuno para nomeações, desde que observada a legalidade, inexistindo, no caso, qualquer comprovação de preterição imotivada.

Fundamenta o recurso em precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente no RE 598.099 (Rel. Min. Gilmar Mendes) e RE 837.311 (Rel. Min. Luiz Fux), que fixam a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade de certame anterior não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora das vagas, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, a ser cabalmente demonstrada.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática recorrida, reconhecendo a inexistência de direito líquido e certo à convocação imediata do agravado, com a consequente restauração da sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID nº 30546470.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

O agravante sustenta, em síntese, que a nomeação do agravado não é obrigatória, porquanto inexistente qualquer preterição arbitrária ou imotivada, e porque subsistiria à Administração Pública a discricionariedade quanto ao momento oportuno para convocação, ainda dentro do prazo de validade do concurso.

Entretanto, tal alegação colide frontalmente com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente com os precedentes firmados no RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral) e no RE 916.425 AgR, os quais foram expressamente aplicados na decisão monocrática ora agravada.

Conforme assentado no RE 837.311, a mera expectativa de nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas originalmente previsto convola-se em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada ou, como no caso presente, quando o aprovado passa a figurar dentro do número de vagas previstas no edital em razão de
desistência ou exoneração de candidatos melhor classificados
.

Colaciono, a propósito, precedentes sobre o assunto:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (...).” (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 916425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016)

Evidencia-se, pois, o equívoco central da tese recursal, na medida em que o agravado não reivindica direito à nomeação com base em mera expectativa decorrente de sua posição originária no cadastro de reserva, mas sim em razão da demonstração objetiva e documental da vacância das vagas inicialmente previstas no edital, circunstância que o reposicionou dentro do número de vagas ofertadas, convolando sua expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Conforme destacado na decisão agravada:

“(...) o apelante, LEANDRO JUNIOR DE ALMEIDA CALDAS, foi aprovado na 7ª (sétima) colocação no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, realizado pelo Município de Moju, que ofertava 03 (três) vagas para o cargo de Professor Mag 2 – História – Alto Moju/Cairari, conforme lista de classificação de ID 23971469 - Pág. 288.

Inicialmente, foram convocados os três primeiros colocados para ocupar as vagas previstas no edital (ID 23971471 - Pág. 8). Contudo, dos convocados, apenas o 2º colocado, EDELSON JUNIOR ALVES COSTA, foi nomeado e tomou posse, conforme Decreto n° 131/2024 (ID 23971472 - Pág. 6), ocorrendo a desistência tácita dos candidatos classificados em 1º e 3º lugar.

Posteriormente, a Administração convocou os candidatos classificados em 4º e 5º lugar (ID 23971473 - Pág. 7). Desses, apenas o 4º colocado, JUNIELSON WANZELER POMPEU, foi nomeado e empossado (ID 23971474 - Pág. 5).

Ademais, o candidato EDELSON JUNIOR ALVES COSTA (2º colocado), que havia tomado posse, solicitou sua exoneração do cargo (ID 23971475 - Pág. 1).

Desta feita, das 03 (três) vagas inicialmente previstas no edital, apenas 01 (uma) encontra-se efetivamente ocupada (JUNIELSON WANZELER POMPEU - 4° colocado).

Com a vacância decorrente da desistência dos candidatos classificados em 1º, 3º e 5º lugar, e da exoneração do 2º colocado, abriu-se a vaga para os candidatos subsequentes. Assim, os candidatos classificados em 6º e 7º lugar passaram a figurar dentro do número de vagas originais, dentre eles o apelante.”

Não se trata, pois, de mera expectativa de direito, tampouco de ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera discricionária da Administração, mas da necessária observância à ordem classificatória, expressão concreta dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, bem como da força normativa do concurso público como instrumento de acesso isonômico ao serviço público.

Ademais, ao contrário do que sustenta o agravante, a Administração já havia exercido sua discricionariedade ao convocar candidatos subsequentes após a inércia dos primeiros colocados. Nesse cenário, verifica-se conduta estatal que revela a inequívoca necessidade de provimento do cargo, situação que, segundo o STF, “reduz a discricionariedade administrativa ao patamar zero” e torna exigível a nomeação, nos exatos termos do Tema 784.

Dessarte, não merece acolhida a irresignação do agravante, porquanto a decisão monocrática está devidamente fundamentada nas provas constantes dos autos e em jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, reconhecendo, com acerto, o direito subjetivo do agravado à nomeação em razão da vacância das vagas e de sua inserção no número originalmente previsto no edital.

Por fim,
ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585)

Assim, não se verificando fato novo, erro material ou ilegalidade manifesta, impõe-se a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RENDENÇÃO
,
mas nego-lhe provimento
,
mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática anteriormente proferida.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/11/2025